Tribunal: CARF
Processo: 10725.000709/2009-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE RENATO PEREIRA DE DEUS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-27

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10725.000709/2009-30
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-008.019 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
28 de janeiro de 2020
Recorrente
CARDIOCAMPOS PRONTO SOCORRO CAR. LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 31/12/1992 a 30/09/1995
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO JUDICIAL. PEDIDO DE HABILITAÇÃO DO
CRÉDITO.
A habilitação do crédito, nos termos da IN RFB no 900/08, ora vigente,
corresponde a procedimento preliminar, preparatório ao respectivo pedido
futuro autônomo, ainda não iniciado, de restituição e/ou compensação, toda vez
que o crédito que servir de base para tais pretensões tiver como fundamento
uma decisão judicial.
PRESCRIÇÃO. SUSPENSÃO. INTERRUPÇÃO.
O requerimento da habilitação ou seu deferimento, não alteram o prazo
prescricional quinquenal para intentar-se a restituição ou a compensação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimarães,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Corintho Oliveira Machado,
Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente)
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10725.000709/2009-30
Fl. 245
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-008.019 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10725.000709/2009-30

Por bem retratar os fatos até o presente momento, reproduz-se o relatório do
acórdão da DRJ em Florianópolis SC, no 07-37.325, da 4a Turma de Julgamento, em sessão de 27
de maio de 2015:
Trata-se de Declarações de Compensação, protocoladas em 12/06/2010, 22/07/2010 e
19/08/2010, de crédito reconhecido por decisão judicial transitada em julgado em no dia
21 de junho de 2004.
As compensações não foram homologadas, pois o direito de compensar o crédito
prescreveu em 24/05/2010. Consta que:
i) a interessada protocolou o pedido de habilitação de crédito referente a decisão judicial
no dia 10/06/2009 – faltando 11(onze) dias para ocorrer a prescrição com fulcro no
art.168 da Lei n°5172/1966, quando ocorreu a suspensão do prazo por força do
parágrafo único, art.4° do Decreto n° 20.910/1932;
ii) a Decisão SAORT n°113/2010 deferindo o pedido de habilitação do crédito foi
prolatada no dia 07/05/2010;
iii) a interessada foi cientificada da decisão SAORT em 12/05/2010, quando cessou a
suspensão do prazo prescricional;
iv) direito de compensar o crédito decorrente do M.S. n°2001.51.01.017052-4
prescreveu em 24/05/2010.
A interessada contesta a decisão por não ter amparo jurídico. Alega que: no CTN
somente consta regra de prescrição no que atine ao direito de pleitear a restituição do
indébito; não há prescrição (de cinco anos) para a realização do crédito após o trânsito
em julgado da decisão, considerando que isso seria uma limitação à coisa julgada,
direito fundamental do cidadão; aplica-se ao Administrado/Contribuinte os fatos
interruptivos do prazo prescricional arrolados no parágrafo único do art. 174 do CTN.
Conclui que o prazo prescricional se interrompeu quando da habilitação do crédito,
ocorrida em 10/06/2009, recomeçando integralmente quando da ciência do deferimento
da habilitação do crédito, em 12/05/2010 e que, assim, teria até o dia 12/05/2015 para
esgotar o seu crédito.
É o relatório.
No julgamento do acórdão do qual foi retirado o relato acima, foi julgada
improcedente a manifestação de inconformidade da recorrente, recebendo a r. decisão a seguinte
ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 31/12/1992 a 30/09/1995
DIREITO CREDITÓRIO RECONHECIDO JUDICIALMENTE. COMPENSAÇÃO.
PRAZO PRESCRICIONAL.
O prazo que o contribuinte dispõe para compensar crédito decorrente de ação judicial é
de cinco anos contados do trânsito em julgado da sentença que reconheceu o crédito.
DIREITO CREDITÓRIO RECONHECIDO JUDICIALMENTE. HABILITAÇÃO.
PRAZO PRESCRICIONAL. SUSPENSÃO
O prazo prescricional para apresentação da Declaração de Compensação fica suspenso
no período entre o pedido de habilitação do crédito e a ciência do seu deferimento ao
contribuinte.
Fl. 246
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-008.019 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10725.000709/2009-30

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformada com a decisão acima transcrita, a recorrente interpôs recurso
voluntário, contrapondo as razões do acórdão da DRJ, repisando os argumentos trazidos em sua
manifestação de inconformidade, alegando em seu favor a necessidade de observação da
aplicação da lei no tempo, requerendo ao final o provimento de seu apelo.
Passo seguinte, o processo foi remetido ao CARF e distribuído para minha
relatoria.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Renato Pereira de Deus, Relator.
Pois bem. O processo encontra-se em termos, trata de matéria relacionada à
competência dessa D. Turma, atende aos pressupostos de admissibilidade, portanto dele tomo
conhecimento.
A presente demanda, conforme se depreende do relatório acima, trata de
insurgência contra a negativa de compensação com base em crédito reconhecido por decisão
judicial, tendo em vista entender a autoridade fiscal, ratificada pela decisão da DRJ, ter ocorrido
a prescrição do direito da contribuinte.
Para a recorrente não haveria razão para a aplicação da prescrição ao presente
caso vez que, segundo seu entendimento, o pedido de habilitação de crédito exigido para a
fruição do direito teria sido protocolado antes do prazo quinquenal, fato que interromperia a
contagem do prazo prescricional, alegando que a turma julgadora a quo não poderia escorar sua
decisão em normas posteriores aos fatos, invocando em seu favor a aplicação da lei no tempo, o
que lhe garantiria o direito ao crédito.
Em que pese entender que ao fato objeto do presente processo devemos aplicar o
instituto da aplicação da lei ao tempo, vale dizer, ser necessária a aplicação da legislação vigente
quando do acontecimento dos fatos, entendo não assiste razão ao pleito da recorrente.
Desta forma, por se tratar da mesma matéria e por comungar do mesmo
entendimento, peço vênia para utilizar como minhas razões de decidir aquelas trazidas pelo I.
Conselheiro Fenelon Moscoso, no acórdão no 3401-002.531, vejamos:
Com as vênias de praxe, dissinto do entendimento do eminente relator no sentido de
que se o pedido de habilitação do crédito judicial for formalizado no prazo de cinco
anos a partir da data do trânsito em julgado, estará respeitado o prazo prescricional
disposto do art. 168, inciso II, do CTN. Entendendo, em sentido oposto, tratar-se a
habilitação apenas de um procedimento preliminar, preparatório ao respectivo pedido
de restituição e/ou compensação toda vez que o crédito que servir de base para
tais pretensões tiver como fundamento uma decisão judicial.
Fl. 247
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-008.019 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10725.000709/2009-30

Inicialmente, vale notar que a IN RFB no 900/2008 não limitou qualquer direito
garantido em lei e apenas cumpriu o mandamento normativo disposto no §14 do art. 74
da Lei no 9.430, de 1996, in verbis:
“Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
(...)
§ 14. A Secretaria da Receita Federal - SRF disciplinará o disposto neste artigo,
inclusive quanto à fixação de critérios de prioridade para apreciação de processos de
restituição, de ressarcimento e de compensação.”
Nota-se que a norma infralegal supracitada, para as hipóteses de crédito
reconhecido por decisão judicial transitada em julgado, estabeleceu procedimento
preparatório à recepção pela RFB do pedido autônomo de restituição e/ou
compensação, qual seja, a habilitação prévia do crédito, exigida no art. 71, da IN RFB
no 900/2008:
“Art. 71 . Na hipótese de crédito reconhecido por decisão judicial transitada em
julgado, a Declaração de Compensação, o pedido de restituição, o pedido de
ressarcimento e o pedido de reembolso somente serão recepcionados pela RFB após
prévia habilitação do crédito pela DRF, Derat ou Deinf com jurisdição sobre o domicílio
tributário do sujeito passivo.”
A habilitação não implica em limitação de direito material, sendo apenas um
procedimento formal preliminar visando unicamente a reconhecer a validade da
decisão judicial transitada em julgado para os fins de restituição e/ou compensação
futura e consiste apenas na verificação dos itens discriminados nos incisos I a V do § 4o
do art. 71 da IN RFB no 900/2008, ora vigente.
Nos termos do § 4o, do art. 71, da IN RFB no 900/2008, o sujeito passivo, titular da
ação, tem o prazo de cinco anos contados da data do trânsito em julgado da decisão ou
da homologação da desistência da execução do título judicial, para requerer a
habilitação do crédito, prazo qüinqüenal que guarda consonância com o que dispõe o
art. 168, inciso II, do CTN, mesmo porque, não faria nenhum sentido habilitar crédito
prescrito, imprestável à servir de objeto do pedido autônomo de restituição e/ou
compensação.
Importante perceber que o requerimento da habilitação ou seu deferimento, não alteram
o prazo prescricional qüinqüenal para intentar-se a restituição ou a compensação.
Com efeito, ainda que prevalecesse o alegado pelo recorrente no sentido de que a
prescrição teria sido suspensa, por força do art. 4o, Parágrafo Único, do Decreto-lei no
20.910/32, infra citado, na data do protocolo do pedido de homologação dos créditos,
em 01/04/2009, não restaria respeitado o prazo qüinqüenal prescricional para o(s)
pedido(s) de compensação(ões) ora analisado(s).
"Art. 4o Não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou
no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou
funcionários encarregados de estudar e apurá-la.
Parágrafo único. A suspensão da prescrição, neste caso, verificar-se-á pela entrada do
requerimento do titular do direito ou do credor nos livros ou protocolos das repartições
públicas, com designação do dia, mês e ano." (grifo nosso)
Fl. 248
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-008.019 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10725.000709/2009-30

Consultando os autos do processo administrativo no 10730.002863/2009-77, verifica-se
que o mesmo trata de Pedido de Habilitação de Crédito de PIS, reconhecido em sede de
Mandado de Segurança no 2001.51.01.017052-4, cuja decisão final transitou em
julgado em 21/06/2004, portanto, passível de restituição ou compensação até a mesma
data do ano de 2009.
Somente há apenas 82 (oitenta e dois) dias para prescrição do direito ao pleito de
restituição ou compensação do crédito, em 01/04/2009, o contribuinte ingressara com o
Pedido de Habilitação de Crédito, cujo despacho decisório favorável foi
cientificado ao interessado em 03/02/2010.
Ad argumentandum tantum, admitindo-se suspenso o prazo prescricional entre
01/04/2009 e 03/02/2010, restariam 82 (oitenta e dois) dias, ou seja, até 26/04/2010,
para ingressar com o(s) pleito(s) de compensação(ões) ora analisado(s), porém, os
mesmos só foram protocolizados em 14/10/2010 (10730.010509/2010-50) e
14/01/2011 (10730.000558/2011-65), fulminados pela prescrição, por mais
benéfica/menos prejudicial que fosse a interpretação do instituto jurídico.
Soma-se, o entendimento de não ser aplicável ao caso, nem por pura
argumentação, o instituto da interrupção da prescrição prevista nos art. 7o, 8o e 9o do
Decreto-lei no 20.910/32 ou qualquer outra disposição legal da mesma natureza.
Neste sentido, ainda que respeitado pela Administração o prazo impróprio de trinta dias
para análise do crédito, estabelecido no § 3o, do art. 71 da IN RFB no 900/2008,
conforme alegado pelo recorrente, em nada o aproveitaria, pois, manteve-se inerte por
cerca de 6(seis) meses do resultado da referida análise para dar início ao procedimento
de compensação, o qual, por tudo já exposto, só ocorre com o envio/protocolo de pedido
autônomo próprio, não se confundindo com o pedido preliminar preparatório de
habilitação do crédito judicial.
Com estas considerações, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
No presente processo temos as seguintes informações relacionadas às datas:
a) A decisão judicial vetor do crédito, transitou em julgado em 21/06/2004;
b) a recorrente protocolou o pedido de habilitação do crédito de decisão judicial
no dia 10/06/2009;
c) o pedido de habilitação deferido em 07/05/2010, sendo a recorrente
cientificada em 12/05/2010;
d) a data final do lustro prescricional ocorreu em 24/05/2010;
e) os protocolos das compensações foram realizados respectivamente em
12/06/2010, 22/07/2010 e 19/08/2010, portanto fora do prazo que lhe era
garantida a fruição do direito do crédito.
Nesse sentido, entendo não haver reparo a ser feito na decisão de piso, devendo
ser mantida em todos os seus termos
Por todo o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e negar-lhe
provimento.
É como voto.
Fl. 249
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-008.019 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10725.000709/2009-30

(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus - Relator

Fl. 250
DF CARF MF
Documento nato-digital